Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700209-82.2024.8.07.9000 RECORRENTE: INBRANDS S.A RECORRIDO: WLC COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DO SÓCIO. SUPOSTA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO DE HABILITAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A sucessão processual do sócio na forma pretendida pelo agravante guarda pertinência com a dissolução irregular da empresa que, encerrada sem liquidação, viabiliza a absorção de patrimônio líquido pelos sócios. 2. No caso dos autos não houve a confirmação da dissolução irregular, ou a demonstração de absorção de patrimônio líquido, ou o pedido de habilitação prévia dos sócios, consoante parâmetros definidos pelo REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019. 3. A sucessão processual do sócio não pode ser utilizada como subterfúgio para alcançar o patrimônio do sócio de forma ilimitada, sem demonstração dos requisitos mínimos de que sequer existia patrimônio líquido após o balanço patrimonial, sob pena de que sejam viabilizados os mesmos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 110 do Código de Processo Civil, defendendo o redirecionamento da execução diretamente contra os sócios diante da extinção da pessoa jurídica. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 110 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010